Tribunal: TJMT
Processo: 1020193-90.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020193-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSIANO DOS SANTOS - CPF: 034.434.711-70 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
processual civil
.
Apelação cível.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
.
Contratação impugnada. Insuficiência de prova da relação contratual. Inscrição em plataforma
serasa
limpa nome. Ausência de dano moral. Litigância de má-fé afastada.

Recurso

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra
sentença
que

julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de empresa de telefonia, reconheceu a regularidade de contratação de serviços de internet banda larga vinculados ao produto “
NetTvVirtua
”, manteve a cobrança do débito inscrito na plataforma Serasa Limpa Nome e condenou o autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a requerida comprovou validamente a contratação do serviço; (
ii
) estabelecer se a inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome gera dano moral; e (
iii
) determinar se subsiste a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3
.
Em relação de consumo, compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a existência do vínculo jurídico.

4.
A gravação telefônica foi especificamente impugnada pelo consumidor e apresentou divergências relevantes quanto ao endereço, nome da genitora e e-mail vinculado ao contrato.

5.
A requerida não apresentou perícia, contrato assinado ou outro elemento externo apto a comprovar a identidade do contratante.

6.
A inscrição em plataforma de renegociação como
o Serasa Limpa Nome
, sem negativação formal em cadastro restritivo e sem prova de prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável.

7.
A controvérsia acerca da contratação era plausível e fundada em elementos concretos, inexistindo dolo processual apto a justificar condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
Cabe ao fornecedor comprovar de forma idônea a contratação impugnada pelo consumidor.

2
.
A gravação telefônica isolada e impugnada não constitui prova suficiente da contratação sem elementos externos de validação.
3.
A inclusão de débito no Serasa Limpa Nome, sem negativação formal e sem prova de abalo concreto, não gera dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 80, 81, 85, §8º, 86, 373, II, e 429, II. CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1009415-65.2025.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.04.2026; TJMT, AC 1008005-73.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJMT, AC 1001873-40.2025.8.11.0008, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara
de Direito Privado, j. 29.04.2026; STJ,
AgInt
no
REsp
2.123.899/SP, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Josiano
d
os Santos

contra decisão do Juízo
da

1
ª Vara cível de
Rondonópolis
/MT,
na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais n.
1020193-90.2024.8.11.0003
,
ajuizada
contra

Claro
S.A.
, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenou o autor ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além de aplicar multa de 5% sobre o valor da causa a título de litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil
.

Nas
razões recursais
,

o

apelante
sustenta
que a sentença não enfrentou adequadamente a impugnação expressa da gravação telefônica, que a voz nela constante não é a sua e que os dados pes
soais informados – nome da mãe e
endereço
– são inverídicos
.

Aponta contradição interna na sentença, que af
irma simultaneamente que o réu “
não apresentou gravação
”
e que tal gravação seria
“
comprovação inequívoca
”
da contratação.

Alega
que, impugnada a autenticidade da gravação, o ônus de provar
sua veracidade recaía sobre a requerida
, que não produziu perícia técnica.

Argumenta, ainda, que a plataforma Serasa Limpa Nome constitui ferramenta de cobrança pública com impacto negativo no score, e que a condenação por litigância de má-fé é desproporcional e contrária à jurisprudência, pois a controvérsia era real e a tese sustentada era plausível.

Requer o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito, cond
enar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, afastar a multa por litigância de má-
fé e fixar honorários recursais

(ID.

354553910
).

O

apelante é beneficiário da justiça gratuita
(ID.

356101885
).

Em
contrarrazões
, a apelada
pugna
pelo não provimento do recurso, pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil

(ID.

354553917
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado,
o
autor
/apelante

Josiano
d
os Santos

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(
n. 1020193-90.2024.8.11.0003
)
contra
Claro

S.A.
.

Dessume-se
dos autos que
o autor narrou na origem que,
ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, deparou-se com a inscrição de seu CPF na plataforma Serasa Limpa Nome, vinculada a
suposta dívida junto à Claro S.
A
. referente ao produto “
NetTvVirtua
” –
serviço de internet banda larga
–
, no valor total de R$ 175,37
(cento e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
, composta por duas faturas: a primeira no valor de R$ 40,47
(quarenta reais e quarenta e sete centavos)
, com data de origem em 25/04/2024, e a segunda no valor de R$ 134,90
(cento e trinta e quatro reais e noventa centavos)
, com data de origem em 25/05/2024,
ambas vinculadas ao contrato n.
058001102433.

O autor
, ora apelante,
afirmou categoricamente jamais ter contra
tado qualquer serviço junto à empresa requerida
, desconhecendo a origem do débito e negando ter autorizado terceiros a fazê-lo em seu nome.

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, com determinação de exclusão das informações da plataforma Serasa Limpa Nome e de quaisquer cadastros de inadimplentes, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente citada, a Claro S.
A
.
apresentou contestação sustentando, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir por falta de tentativa prévia de solução extrajudicial. No mérito, afirmou que a contratação foi realizada pelo próprio autor mediante ligação telefônica, juntando gravação de áudio como prova, além de faturas e telas sistêmicas do contrato. Sustentou, ainda, que a inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação formal nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, razão pela qual não haveria dano moral indenizável, apresentando consulta ao SCPC/Boa Vista demonstrando ausência de apontamento formal em nome do autor.

O autor
/apelante
apresentou impugnação à contestação, reiterando que jamais contratou os serviços da ré e afirmando expressamente que a voz constante da gravaçã
o telefônica apresentada pela requerida
não é a sua, que o nome da mãe mencionado na gravação não correspond
e ao nome real de sua genitora e
que o endereço de instalação do serviço constante das faturas (Praça Pereira Oliveira, 92, Biguaçu/SC) é completamente diverso de seu domicílio em Rondonópolis/MT, sem qualquer relação com o autor.

Sustentou, ainda, que a plataforma Serasa Limpa Nome constitui ferramenta de cobrança ativa com acesso por terceiros, afetando negativamente o score de crédito do consumidor.

O Juízo de origem julgou
improcedente a ação, fundamentando-se na gravação telef
ônica apresentada pela requerida como “
comprovação inequívoca da regularidade da contratação
”
, declarando incontroversa a relação comercial entre as partes e a existência efetiva do débito, o que teria legitimado a inscrição do nome do autor na Serasa e no SPC.

Adicionalmente, o
juiz
concluiu que o autor omitiu o fato de que mantinha relação contratual com a empresa de telefonia, com o intuito de induzir o julgador em erro, enquadrando sua conduta no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, e aplicando multa por litigância de má-fé.

A decisão recorrida foi proferida em 12/09/2025 nos seguintes termos:

“
Josiano
dos Santos aforou a
presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da empresa Claro S/A, porque, segundo a inicial, a ré inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes da Serasa, negativação totalmente descabida, já que não realizou qualquer transação junto à empresa ré. Aduz que imbuído desse amargo sabor de indignação e tristeza, não podendo manter sua rotina, busca ser indenizado por danos morais.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese
a
versão trazida na peça madrugadora, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Infere-se dos autos que o autor negou expressamente a existência do contrato de telefonia, de maneira que o ônus de provar o contrário seria do réu, pois o ordenamento jurídico brasileiro não comporta prova negativa.

A propósito, sobre a distribuição do ônus da prova, Celso Agrícola Barbi leciona:
(...
)

No caso concreto, extrai-se que o réu se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto não apresentou gravação da conversa do autor com a empresa ré, a qual não restou desmerecida, numa comprovação inequívoca da regularidade da contratação.

Consignamos uma vez mais que é incontroversa a relação comercial existente entre o autor e a empresa de telefonia. Restou comprovado nos autos, também, a efetiva existência de débito do autor perante a empresa de telefonia, o que legitimou ainscriçãode seu nome naSerasae SPC, não havendo que se falar em indenização por danos morais em razão da indevida negativação. (...)

Quanto ao pedido de condenação da empresa ré em danos morais, não há pertinência, uma vez que não restou comprovada a má prestação do serviço.

Depreende-se dos autos que o autor omitiu o fato de que não mantinha relação contratual com a empresa de telefonia com a finalidade específica de interferir no resultado da lide, tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que desconhecia a origem do débito, adotando postura que não se coaduna com a boa-fé processual.

Desta forma, restando evidenciado nos fólios que o autor tinha conhecimento da contratação e que omitiu tal informação para alterar a verdade dos fatos, não há dúvidas de que sua ação se amolda ao artigo80, incisoIIdoCódigo de Processo Civil.

É cediço que o conceito de lide temerária é extremamente vago, mas pode-se assim dizer da ação que alguém propõe com má-fé, sem legítimo interesse moral e econômico ou sem justa causa, causando danos à outra parte indevidamente chamada a juízo, caracterizando-se em abuso de direito, no caso, abuso de direito processual.

Assim, no conceito de lide temerária encontram-se presentes a ideia de abuso de direito processual e de litigância de má-fé, sendo esta, a má-fé, o ânimo doloso de quem age ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros e
transgride
as disposições da lei.

O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe que se reputa litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Entendo que para a ocorrência da má-fé, imprescindível que se comprove que a atitude da parte
enquadra-se
em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC.

É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa.

A propósito, veja-se a jurisprudência: (...
)

Nesta seara, no meu sentir agiu a parte autora com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses escusos, com excessos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais"
promovida por
JOSIANO DOS
SANTOS
,
em
desfavor de
CLARO S/A
, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos
arts
. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, do mesmo Estatuto Processual.”
(ID.
354553903
).

O autor opôs embargos de declaração, impugnando exclusivamente a condenação por litigância de má-fé, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
em 07/01/2026, com
manutenção integral da sentença (ID.
354553909
).

Irresignado
, o autor interpôs o presente recurso visando
a
reforma da sentença.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento
.

O ponto principal a ser analisado no presente recurso consiste em determinar se a
empresa requerida, ora apelada Claro S.
A
.,
comprovou, de forma idônea e suficiente, a existência de relação contratual válida com o apelante, que legitimasse a cobrança realizada e a inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome.

A controvérsia se insere no âmbito de típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a distribuição do ônus da pro
va assume contornos específicos, pois,
tratando-se de ação declaratória negativa, na qual o autor nega
a existência de fato
constitutivo do direito do réu –
qual seja, a celebração de contrato
–
,
incumbe ao fornecedor demonstrar, de forma segura e idônea, a origem do vínculo jurídico e a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, em consonância com os artigos 6º, inciso VIII, e 14 do
Código de Defesa do Consumidor.

A respeito disso, segue o entendimento firmado por esta e. Câmara, no sentido de que:
“
em relação de consumo, notadamente

quando o consumidor nega a contratação, cabe ao fornecedor

demonstrar, de forma segura, a origem do vínculo jurídico e a

legitimidade da cobrança
”
(TJMT, AC
1009415-65.2025.8.11.0055,
minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
28/04/2026
).

Nota-se que a Claro S.
A
.
apresentou como prova central da contratação uma gravação telefônica
(ID.

354553869
)
, além de faturas
(ID.
354553867
e ID.

354553868
)
e telas sistêmicas
.

Ocorre que o apelante impugnou expressamente a autenticidade da gravação, afirmando que a voz nela constante não é a sua e que os dados pessoais informados pelo suposto contratante são inverídicos.

Essa impugnação não é genéri
ca nem desprovida de fundamento, haja vista que
a análise dos elementos constantes da gravação e dos documentos
dos autos
revela
três divergências
concretas e objetivas em relação à realidade do apelante.

A primeira divergência diz respeito
ao endereço de instalação do serviço
. As faturas juntadas pela requerida/apelada
indicam como endereço de instalação a Praça P
ereira Oliveira, 92, Biguaçu/SC – frise-se em
município do Estado de Santa Catarina
–
, ao passo que o apelante reside na Avenida C, 2116, Jardim Morumbi,
em
Rondonópolis/MT, conforme documentado nos autos.

A segunda divergência concerne ao
nome da genitora do apelante
.

Con
stata-se que
na gravaç
ão telefônica apresentada pela apelada
, a pessoa que supostamente contratou o serviço co
nfirmou o nome de sua mãe como “
Noelza
Ferreira de Souza
”
. Contudo, o documento pessoal do apelante juntado aos
aut
os (carteira nacional de habilitação – ID.
354553446
)
não confirma essa informação, indicando dado diverso
– “
Noelza
Ferreira dos Santos”
.

Destaca-se que o
nome da genitora é elemento de identificação pessoal de conhecimento restrito, cuja divergência não pode ser atribuída a mero lapso ou confusão, constituindo indício concreto de que a pessoa que realizou a ligação não era o apelante.

A terceira divergência refere-se ao
endereço eletrônico
associado ao contrato. Conforme
consta da gravação,
o e-mail vinculado à contrataç
ão pertence
a
terceiro de nome “
Karina
” (karinaalves1998dc@gmail.com)
, sem qualquer relação com o apelante
Josiano
dos Santos
, cujo e-mail
, conforme documentado nos autos, é
josianodossantos@gmail.com

(ID. 354553449),
dado que não corresponde ao endereço eletrônico
que foi confirmado no momento da contratação
.

Diante dessas três divergê
ncias objetivas e documentadas –
endereço de instalação em estado diverso do domicílio do apelante, nome da genitora divergente do constante nos documentos pessoais
e e-mail pertencente a terceiro –
, a impugnação da gravação pelo apelante não pode ser qualificada como mera negativa genérica.

Ao contrário, trata-se de impugnação específica e fundamentada, que, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código d
e Processo Civil, transfere à
rquerida
o ônus de comprovar a autenticidade da gravação e a identidade do contratante.

A Claro
S.
A
.
,
porém
, não produziu qualquer prova pericial para verificar a identidade da voz constante da gravação, tampouco apresentou contrato assinado, proposta de adesão, ordem de serviço com assinatura do contratante, biometria,
selfie
de validação ou qualquer outro elemento externo apto a demonstrar que foi efetivamente o apelante quem celebrou o negócio jurídico.

Nesse ponto, é necessário registrar que a sentença recorrida incorre em contradição interna
, destacada nas razões recursais,
que compromete sua fundamentação.

O
magistrado
de origem afirmou, em determinado trecho da fundamentação, que
“
o réu se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto não apresentou gravação da conversa do autor com a empresa ré, a qual não restou desmerecida
”
, para, em seguida, concluir que tal gravação constituiria
“
comprovação inequívoca da regularidade da contratação
”
.

A ambiguidade da redação –
que pode ser interpretada tanto como afirmação de que a gravação não foi apresentada quanto como afirmação de que ela não foi desmerecida
–

revela que o Juízo não enfrentou adequadamente a impugnação expressa formulada pelo apelante, limitando-se a aceitar a gravação como prova suficiente sem analisar os elementos concretos que a colocavam em dúvida.

A
demais, convém salientar que a
jurisprudência desta
e.
Corte é firme no sentido de que telas sistêmicas e documentos unilaterais produzidos pelo fornecedor não constituem prova suficiente da contratação quando impugnados pelo consumidor.

Esse entendimento foi reafirmado
em situação análoga,
envolvendo a mesma
requerida
d
este
processo
(
Claro S
.
A
.), em que a empresa alegou
contratação por televendas sem apresentar prova documental robusta, e o Tribunal reconheceu a inexistência do débito.
Oportuno trazer os fundamentos bem delineados dessa precedente:

“(...)

Ademais, cumpre evidenciar que as empresas de

telecomunicações, visando facilitar o acesso aos seus serviços, adotam

procedimentos de contratação por telefone ou internet que, embora

legítimos, devem vir acompanhados de cautelas adequadas para garantir a

segurança jurídica da relação contratual. Se a empresa institui modelo de

contratação pela internet ou pelo telefone, deve responder pelas

consequências advindas da manutenção de meio de contratação que se

mostre inseguro. No caso em análise, a empresa apelada não demonstrou

ter adotado procedimentos de segurança suficientes para comprovar que

foi efetivamente a parte autora quem
contratou os serviços, limitando-se a

apresentar registros unilaterais de seus sistemas internos.

Dessa forma, tenho que a empresa ré não se desincumbiu

adequadamente do ônus de comprovar a existência da relação jurídica que

fundamenta a cobrança realizada.
A ausência de prova robusta da

contratação, especialmente quando impugnada especificamente pela

consumidora, impõe o reconhecimento da inexistência do débito

questionado, aplicando-se o princípio da distribuição do ônus da prova

previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com a

proteção especial conferida ao consumidor pelo CDC.
”

(TJMT, AC
1008005-73.2021.8.11.0002,
Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
19/08/2025
).

O mesmo raciocínio se aplica ao presente caso, com o agravante de que as divergências entre os dados constantes da gravação e os dados reais do apelante são ainda mais evidentes e objetivamente documentadas.

A gravação telefô
nica, isoladamente, sem que a requerida/apelada
tenha se desincumbido do ônus de comprovar sua autenticidade após a impugnação expressa, não pode ser considerada prova suficiente da contratação.

Convém registrar, que este e. Tribunal já julgou no sentido de que “
a gravação telefônica isolada não comprova a contratação quando não evidencia informações claras e completas ao consumidor
” (TJMT, AC
1001873-40.2025.8.11.0008,
Rel.ª Des.ª

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
29/04/2026
).

Destarte,
impugnada a gravação quanto à autenticidade, incide o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo à parte que produziu o documento o dever de comprovar s
ua veracidade, ônus do qual a apelada
não se desincumbiu.

Nesse contexto, pode-se concluir que a Claro S.
A
.
não comprovou, de forma idônea e suficiente, a existência de relação co
ntratual válida com o apelante, notadamente porque a
gravação telefônica apresentada, cujos dados divergem
objetivamente da realidade do apelante em três aspectos concretos
–
endereço, nome da genitora e e-mail
–
, não constitui prova hábil da contratação, especialmente após a impugnação expressa formulada pelo apelante.

A
ssim, a
ausência de qualquer outro e
lemento externo de comprovação –
contrato assinado, biometria, ordem de serviço, comprovante de instalação com assinatura do morador
–

impõe o reconhecimento da inexistência do débito questionado, com determinação de exclusão das informações da plataforma Serasa Limpa Nome e de qu
aisquer sistemas internos da requerida/apelada.

Reconhecida a inexistência do débito, passa-se à análise do pedido de
indenização por danos
morais
formulado pelo apelante
.

Consoante ressai d
os autos, não há registro formal de inadimplência em nome do apelante nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito.

O que se verifica
no presente caso
é a inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome, que, segundo entendimento consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça, não se confunde com a negativação formal nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, a c. Corte Superior a
ssentou, no
AgInt
no
REsp
n. 2123899/SP, julgado em 27/05/2024, que a plataforma Serasa Limpa Nome não configura cobrança extrajudicial nem cadastro negativo para fins de configuração de dano moral
in
re

ipsa
.

Igualmente nesse sentido, no precedente supracitado (AC
1008005-73.2021.8.11.0002
), este e. Tribunal
adotou expressamente esse
entendimento, consignando que
“
a simples disponibilização de débito em plataforma de renegociação, sem inscrição nos cadastros restritivos de crédito, não caracteriza, por si só, abalo à honra ou imagem, sendo incabível a indenização por danos morais na hipótese.
”
.

A tese de julgamento firmada naquele
julgado
é diretamen
te aplicável ao caso concreto:
“A
inclusão de dívida em plataforma de renegociação, desacompanhada de efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito ou de demonstração de abalo concreto à honra do consumidor, não enseja reparação p
or danos morais.”
.

O apelante sustenta, nas razões recursais, que a plataforma Serasa Limpa Nome constitui ferramenta de cobrança pública com acesso por terceiros e impacto negativo no score de crédito, o que configuraria dano moral.

Embora a tese seja juridicamente relevante e encontre respaldo em decisões de outros Tribunais Estaduais
, notadamente do TJSP
, ela não encontra acolhimento na jurisprudência dest
e Tribunal, que se alinha a orientação
do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

A distinção entre a inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome e a negativação formal nos cadastros de inadimplentes é critério objetivo e consistente, que preserva a segurança jurídica e a coerência institucional desta Corte.

Não bastasse, verifica-se que
o apelante não produziu prova de que sofreu recusa de crédito, de que seu score foi efetivamente reduzido em razão específica do débito impugnado, ou de que foi exposto a qualquer situação concreta de constrangimento ou vexame decorrente da inscrição na plataforma.

Dessa forma, a
ausência de prova de abalo concreto à honra ou à imagem, aliada à inexistência de negativação formal, afasta a configuração do dano moral
in
re

ipsa
na hipótese dos autos.

Logo,
o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento
.

Por fim, a
condenação do apelante por
litigância de má-fé
deve ser afastada.

Conquanto o Juízo
a quo
tenha entendido que o autor omitiu a existência de relação contratual para induzir o Juízo em erro, verifica-se que a controvérsia acerca da contratação era
legítima e fundada em elementos concretos
.

Desde a petição inicial, o apelante sustentou a inexistência da contratação, tese reiterada ao longo do processo e amparada em divergências objetivas nos documentos apresentados pela r
equerida
, como endereço
e nome da genitora,
indicando possível fraude por terceiro.

Além disso, o recurso de apelação será provido para reconhecer a inexistência do débito, o que reforça a plausibilidade da tese autoral e afasta qualquer alegação de alteração dolosa da verdade dos fatos.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo específico de ludibriar a Justiça, o que não se verifica no caso concreto.

Os precedentes utilizados na sentença recorrida não se aplicam à hipótese dos autos, pois tratavam de situações em que havia prova robusta da contratação, como contrato assinado, perícia grafotécnica ou comprovantes bancários, circunstâncias inexistentes no presente feito.

No caso, pel
o contrário, a própria fragilidade da prova produzida pela r
equerida
evidencia que a discussão judicial era legítima.

Assim, ausente qualquer conduta maliciosa ou temerária do apelante, deve ser excluída a condenação por litigância de má-fé.

Por tais considerações, reconhecida
a inexistência do débito e afastada a condenação por litigância de má-fé, mas mantida a improcedência do pedido de danos morais, impõe-se a
redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

O apelante sucumbiu no pedido
de indenização por danos morais –
que corresponde à parcela economicamente mais expressiva da causa, avaliada em R$
30.000,00
(trinta mil reais) –
, enquanto a apelada sucumbiu no pedido declaratório de inexistência do débito, avaliado em R$ 175,37
(cento e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
.

Considerando a desproporção entre os valores e a natureza dos pedidos, a sucumbência recíproca deve ser distribuída de forma proporcional, com cada parte arcando com os honorários de seu respectivo patrono, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, considerando o valor irrisório do pedido declaratório acolhido, em montante a ser arbitrado por esta
e.
Câmara de forma equitativa.

Adota-se, por analogia ao precedente firmado na Apelação Cível
n. 1008005-73.2021.8.11.0002 –
que envolve as mesmas pa
rtes e situação fática análoga –
, o valor total de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
a título de honorários advocatícios, distribuídos na proporção de 50% para cada parte,
ficando
suspensa a exigibilidade em relação ao apelante em razão da gratuidade judiciária deferida.

Pelo
exposto
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso

para
:

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 175,37
(cento e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
vinculado ao contrato n.
0580
01102433, referente ao produto “
NetTvVirtua
” da Claro S.
A
., determinando que a empresa requerida
se abstenha de realizar quaisquer cobranças relacionadas ao referido valor e proceda à exclusão definitiva de todas as informações relacionadas a esse débito de seus sistemas internos e
da plataforma Serasa Limpa Nome
;

b) afastar a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

c)
redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados com fundamento
no artigo 85, §
8º, do
CPC
, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% a ser suportado pela apelada Claro S
.
A
.
e 50% a ser suportado pelo apelante
Josiano
dos Santos,
fic
ando suspensa a exigibilidade em relação a este último em razão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do C
PC.

Visando evitar a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento, considero
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada nos autos, observado que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026